Tribunal: TJMT
Processo: 1023392-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1023392-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), JADIRO FREITAS - CNPJ: 06.032.699/0001-58 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JADIRO FREITAS - CPF: 018.086.051-87 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para afastar a decadência dos créditos tributários e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não há contradição quando o acórdão embargado trata da decadência dos créditos tributários (artigo 173, CTN), enquanto o Tema 383 do STJ refere-se à prescrição da pretensão executória fazendária (artigo 174, CTN), institutos jurídicos distintos, sendo o inconformismo com o resultado do julgamento insuficiente para configurar o alegado vício.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
Não há contradição quando o acórdão trata de decadência tributária e a parte invoca precedente sobre prescrição, por se
tratarem
de institutos jurídicos distintos, sendo que o inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração
”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN,
arts
. 173, I, e 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 555; STJ, Tema 383.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JADIRO FREITAS
contra acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a decadência dos créditos tributários com fatos geradores anteriores a junho de 2013 e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

O embargante alega contradição no acórdão embargado, sustentando que a decisão contrariou o Tema 383 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece como marco inicial da prescrição tributária o vencimento da obrigação, postulando seja reconhecida a contradição e aplicados efeitos infringentes para declarar a prescrição dos créditos executados.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 311292892, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025